Tribunal: STF
Processo: Rcl 84401
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Dal Bosco Advogados, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo de Execução n. 0020448-55.2019.5.04.0013.



    Em suas razões, o reclamante alega que se trata de execução trabalhista fundada em título judicial que reconheceu o vínculo empregatício entre advogado associado e sociedade de advogados, não obstante a existência de contrato de associação firmado entre eles.



    Postula, assim, o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho ou, subsidiariamente, a suspensão do feito para aguardar julgamento do Tema 1389 da repercussão geral.



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso, verifica-se que o título judicial exequendo consolidou-se reconhecendo a existência de fraude no contrato de associação firmado entre advogado e a sociedade de advogados, com o consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389 da repercussão geral. 



    Vejamos o teor da sentença condenatória, no que interessa:



    “Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada por CAROLINA MACEDO CANTARELLI, reclamante, em face de DAL BOSCO ADVOGADOS, ré, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego com a ré, com a respectiva anotação do período contratual em sua CTPS, bem como o pagamento de saldo de salário, aviso prévio, férias vencidas e proporcionais com 1/3, 13º salário de 2016 e proporcional, depósitos de FGTS e multa de 40%, multas dos arts. 467 e 477 da CLT, horas extras, intervalo do art. 384 e indenização por danos morais, nos termos da inicial (ID. c0969ca), atribuindo à causa o valor de R$ 222.112,40. A parte ativa juntou documentos.



    (...)



    2.1.1. VÍNCULO DE EMPREGO. ANOTAÇÃO NA   CTPS. VERBAS RESILITÓRIAS. FGTS.MULTAS DOS ARTS. 467 E 477, § 8º DA CLT. FÉRIAS VENCIDAS. 13º SALÁRIOS 



    Aduz a autora que foi contratada pelo réu para desempenhar a função de advogada, tendo prestado serviços de 01/04/2016 a 28/04/2017, sem o registro em sua CTPS. Alega que foi dispensada sem justa causa e sem a percepção das verbas resilitórias. Diante disso, requer o reconhecimento do vínculo de emprego com o réu, bem como a anotação na CTPS do contrato de trabalho, e o pagamento de aviso prévio, férias proporcionais com 1/3, 13º salário proporcional, FGTS acrescido da multa de 40% e multas dos arts. 467 477 da CLT. Ainda, pretende o pagamento das férias vencidas com 1/3 e dos 13º salário relativo ao ano de 2016. 



    O reclamado contesta, afirmando que firmou contrato de associação com a autora, tratando-se assim relação de natureza civil. Assevera que não se encontram presentes os requisitos do vínculo de emprego. Pugna pela improcedência dos pedidos.  



    Diante da confissão ficta da ré, conforme reconhecido na audiência de ID. 6bacf97, presumo verídica a tese da inicial no tocante ao preenchimento do requisitos para reconhecimento do vínculo de emprego, assim como também o período contratual informado na exordial e a dispensa imotivada, pelo que reconheço o vínculo de emprego entre as partes no período de 01/04/2016 a 28/04 /2017, devendo a autora apresentar em Secretaria a CTPS no prazo de 5 dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, e o réu proceder à anotação do contrato de trabalho na CTPS da autora, com data de admissão em 01/04/2016 e de saída em 31/05 /2017, com a projeção do aviso prévio,  na função de advogada, no prazo de 48 horas da intimação da apresentação do documento pela reclamante, sob pena de multa de R$ 50,00 por dia de descumprimento, limitada a 30 dias. Determino que, após o transcurso do prazo, proceda a Secretaria da Vara à anotação, sem identificação de origem e sem prejuízo da multa imposta ao réu.” (eDOC 6, pp. 140-141)



    Embora tenha ocorrido o trânsito em julgado da questão de mérito, o qual agora se impugna em sede de execução trabalhista, o fato é que a matéria de fundo debatida está abarcada pelo reconhecimento da repercussão geral no Tema 1389, na qual discute a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, bem como a competência do juízo e o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil.



    Cumpre registrar que, recentemente, esta Corte fixou novas premissas acerca da inexigibilidade do título executivo fundado em coisa julgada inconstitucional, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876. Consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão. Na ocasião, fixaram-se as seguintes teses:



    “O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)”.



    Desse modo, a decisão que vier a ser proferida nos autos daquele processo paradigma poderá influenciar na discussão sobre a exigibilidade do título decorrente da Reclamação Trabalhista n. 0020448-55.2019.5.04.0013, em fase de execução sob o mesmo registro, de modo a alinhá-lo ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0020448-55.2019.5.04.0013, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente